Tribunal: TJPA
Processo: 0012264-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012264-72.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA DATA EM QUE AUTORA TOMOU CIÊNCIA DO OCORRIDO ACIDENTE E DA SUPOSTA OMISSÃO DO ESTADO O QUAL RESULTARIA NO DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. CABÍVEIS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil.

2-In casu, ausência de comprovação da data da ciência inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido, bem como, não haver comprovação de lapso superior a 05(cinco) anos entre a data e o ajuizamento da ação.

3-
Uma vez que o
veículo

apreendido
estava sob custódia do Estado do Pará, utilizado pelo TJE como fiel depositário no cumprimento de diligências, fora envolvido em acidente na

Rodovia Transamazônica em 23/07/2003, não obstante, o poder público assumiu sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelo referido bem para todos os efeitos.

4-A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos

5-Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido no acidente automobilístico, passando a ser inservível após ocorrido.

6-Comprovado o fato (omissão
estatal
), o
dano
e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta, compete a administração pública o dever de indenizar pelos
danos

materiais
sofridos pela autora.

7-Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Na exordial informou a empresa autora (ID.7974308) que
por força de contrato de seguro de automóvel, apólice n° 58950296, celebrado com o segurado Luiz Pimentel Refato, garantiu cobertura de furto e roubo quanto ao veículo automotor marca Fiat, modelo Strada Working 1.5, MPI SV 8V, ano/modelo 2000/2001, chassi n° 9BD27807212762657, placa DCA 0288, cor preta, de propriedade do referido segurado
.

Relata que tal veículo fora furtado, em 16/06/2002, na cidade de São Paulo - SP, conforme Boletim de Ocorrência Policial n° 44255/2002, em anexo à inicial, e que, não sendo localizado o bem, promoveu a indenização ao segurado, conforme os recibos anexados aos autos, que somam o valor de R$ 16.333,00 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais).

Narra que, com o pagamento da indenização ao segurado, a propriedade do automóvel lhe foi transferida na forma da lei, seguindo com a buscado bem a fim de obter a apreensão e minimizar as perdas patrimoniais decorrentes da indenização paga ao segurado.

Assevera, que obteve conhecimento de que o automóvel fora apreendido pela Polícia Civil do Estado do Pará, na cidade de Tucuruí, tendo sido apurado que, em 16/06/2003, o juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, autorizou que o veículo apreendido fosse utilizado pelo oficial de justiça José Amadeu de Oliveira Filho para cumprimento de diligências, figurando este como fiel depositário.

Pontuou que
, em 23/07/2003, quando estava sendo utilizado em serviço pelo citado oficial de justiça, o veículo foi envolvido em um acidente rodoviário de grandes proporções, por volta do Km 18 da Rodovia BR 230, ficando seriamente danificado
.

Afirma que, obteve a informação de que o automóvel teria ficado por muitos dias na margem da rodovia onde ocorreu o acidente, sem que o Estado do Pará tomasse qualquer providência para a sua remoção, o que ocasionou seu deterioramento.

Arguiu que os documentos juntados à exordial comprovam o fato danoso e o prejuízo material que sofreu, considerando que o automóvel destruído havia sido apreendido pela Polícia Civil do Estado do Pará, sendo posteriormente utilizado pelo oficial de justiça José Amadeu Oliveira Filho, devidamente autorizado pelo juiz da Comarca de Tucuruí, que o nomeou como fiel depositário do bem.

Por fim, requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$16.333,00 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais). Juntou documentos.

Em sua contestação (ID.7974368), o Estado do Pará suscitou a ocorrência da prescrição e a inexistência do dever de indenizar.

Réplica no ID. 7974372.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (ID.7974380), que julgou o pedido juridicamente possível, nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos materiais parte autora na quantia de R$16.333,00 (dezesseis mil, trezentos e trinta e três reais), devendo incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, a contar do evento danoso (RE870.947, Resp 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora, a aplicação em face da Fazenda Pública deve ser realizada da seguinte forma: a) juros de mora: A partir de 11/01/2003 (Transição para o novo Código Civil): serão de 1% ao mês, exceto nos casos previstos na MP n.º 2.180-35, que incluiu o art. T-F na Lei n° 9.494/97; a partir de 30/06/2009 (Data da entrada em vigor da Lei n" 11.960/2009), serão aplicáveis nos moldes empregados à caderneta de poupança, nos termos do art. 5° da Lei n" 11.960/2009; e a partir de 25/03/2015 (Data da decisão de Modulação), juros monetários nos moldes aplicados à Caderneta de Poupança.

b) Atualização monetária: o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE, em julgamento de 20/09/2017, fixou a tese de que a atualização monetária deve ocorrer segundo o IPCA-E.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, que arbitro, com fundamento no art. 85, §§2° e 3°, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Isenção de custas para o ente estatal, conforme o art. 40, I, da Lei Estadual n"8.328/2015.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID.7974390), arguindo a ocorrência da prescrição do direito de ação,
eis que a pretensão surgiu em 16/06/2002 (data do furto do veículo) e tendo sido interposta a ação na data de 18/04/2011, já foi em muito extrapolado o prazo trienal ou quinquenal.

No mérito, arguiu a inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, pois não houve a comprovação acerca do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos de não diligenciar quanto a remoção e guarda do veículo e o dano sofrido pelo autor quanto a perda total do veículo após o acidente, não existindo com isso uma suposta omissão estatal.

Ao final, pugnou pela extinção do feito, por prescrição, e caso tal preliminar seja ultrapassada, que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no ID.7974395, pugnando pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença in totem. (ID.7974395)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido no duplo efeito conforme
o disposto no artigo 1.012, caput do CPC.
(ID.7999327).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público (ID. 8801417).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, passo à análise da prescrição suscitada pelo Estado do Pará (afastada na decisão saneadora do feito – ID.79743780), que levou à condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.

De plano, é importante referir o significado da prescrição segundo a precisa lição de R. Limongi França:

“Prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda sua capacidade defensiva, em consequência do não-uso delas durante um determinado espaço de tempo”. (Instituições de Direito Civil. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 193.).

Trata-se, portanto, do impedimento à pretensão não exercida no prazo legal, como referido por J. M. de Carvalho Santos
[1]
, cuja origem remonta ao instituto da
prescriptio
do Direito Romano, possuindo os seguintes elementos integrantes: a) existência de uma ação exercitável (
actio nata
); b) inércia do titular da ação pelo seu não exercício; c) continuidade dessa inércia durante certo lapso de tempo; d) a
us
ência de algum fato, a que a lei atribua a eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional, como bem coloca Délio Maranhão.

Nesse diapasão, com relação ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, com base na teoria da
actio nata
, que seu termo inicial somente é possível a partir do conhecimento da violação do direito ou da efetiva extensão do dano.

Neste caso, em que pese o sinistro que ocasionou o pagamento da indenização do seguro e a consequente transferência do bem ter ocorrido em 2002, ou seja, há aproximadamente nove anos do ajuizamento da ação, não se olvide que o ato atribuído ao Estado do Pará que está sendo impugnado nestes autos diz respeito à omissão deste em não ter diligenciado na remoção do veículo (fl. 30), o qual era objeto de depósito judicial, após envolvimento em grave acidente de trânsito ocorrido em 2003.

Sendo assim, impossível se considerar como termo inicial da prescrição a data do furto do veículo, pois naquele momento a propriedade do veículo ainda não era da Cia. Seguradora, visto que tal propriedade só se transferiu após o pagamento da indenização. Logo, o paradeiro do veículo foi desconhecido pela Apelada durante anos, e tão logo a Seguradora tomou conhecimento acerca dos fatos, ajuizou ação. Portanto, a pretensão da Apelada não nasceu com o furto do veículo e sim da ciência quanto a violação do direito por ato praticado pelo agente público da Apelante.

Ressalta-se que não há provas nos autos, da data em que a seguradora teve ciência inequívoca da violação de seu direito. Ora, se o termo inicial da prescrição é partir da ciência inequívoca, não há como esta ser aplicada ao presente caso, pois como muito bem pontuado pelo juízo a quo, inexiste nos autos elementos que comprovem a ciência inequívoca da Apelada, para que então se pudesse cogitar a aplicação de ocorrência de prescrição.

Além disso, inexiste elementos que comprovem o lapso superior a cinco anos entre a ciência inequívoca da Apelada acerca do dano no veículo e o ajuizamento da ação, ônus esse que a Apelante não se desincumbiu de produzir prova para que fosse atestada a data em que a seguradora tomou ciência inequívoca do dano no veículo.

Desse modo, é notório não está comprovada a data em que a autora tomou ciência do ocorrido acidente e da suposta omissão do Estado, a qual resultaria no dies a quo do prazo prescricional, conforme a conhecida teoria da actio nata, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Acerca da matéria, cito os julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO.
TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL QUE SE DÁ A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DE SUA EXTENSÃO
. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações

dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.Ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que nos termos da teoria da actio nata, o termo a quo do lapso prescricional, definido no art. 1°do Decreto n. 20.910/1932, consiste na data da ciência inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 446.496/DF, Rei. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em07/02/2017, DJe 14/02/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ILÍCITO CIVIL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA DE IMÓVEL SEM OUTORGA UXORIA. ACTIO NATA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART.
515
,
§ 3º
, DO
CPC
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.

I -
Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que há violação de direito
.

II - A parte vencida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico somente terá direito à ação de regresso contra aqueles que contribuíram para a existência de vício no negócio quando houver decisão definitiva transitada em julgado.

III - Versando a lide sobre matéria unicamente de direito e, estando o processo pronto para a decisão de mérito, sem necessidade de produção de qualquer outra prova, prossegue-se no julgamento, na forma do art.
515
,
§ 3º
,
do
CPC
.

IV - Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos.

V - O Oficial de Registro Imobiliário deve recusar o registro de escritura de compra e venda de imóvel que não tenha a outorga uxória, sendo casado o proprietário, em atenção ao que determina a lei e o princípio da continuidade do registro imobiliário.

VI - O dano moral tem caráter imaterial, logo, para sua comprovação, basta ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

VII - Na linha da jurisprudência do STJ, o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de ofensa, a ensejar indenização por dano moral.

DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, COM FULCRO NO ART. 515, 3º, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL”.

(AC 10024113175632001 MG. Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Publicação 27/05/2014. Julgamento 15 de Maio de 2014).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil.

2. Demonstrado nos autos que o autor pagou parte das parcelas de financiamento do veículo e que a ré transferiu a propriedade do bem sem lhe ressarcir os valores pagos, começa a contar desta data o prazo

prescricional

trienal para o ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa e não do momento em que houve a proibição do seu uso.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 876.731/DF, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

“PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA.

IMÓVEL RURAL.

PRETENSÃO FUNDADA NOS DANOS OCASIONADOS PELA NOVA ALIENAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

CIÊNCIA DA NOVA ALIENAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1
.

Aplicação da teoria

da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a correr "quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão)” (
REsp 1347715/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

2.

Estando o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, é inafastável a incidência da Súmula n. 83 do STJ.”

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1150102/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 04/10/2016)

Nesse diapasão, vale trazer a colação o pronunciamento do Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento do REsp. 1.347.715/RJ, em 25/11/2014, quando, em caso semelhante ao presente feito, assim se manifestou,
in verbis
:

“Controverte-se no presente recurso especial sobre o início do prazo prescricional para a promoção de ação destinada a reparar os danos morais, decorrentes da atuação de Ofício de Notas, que, inadvertidamente - senão por má-fé, teria aberto firma falsa de titularidade do autor e a reconheceu em escritura de compra e venda de imóvel igualmente forjada. Segundo alegado pelo demandante, o proceder negligente do Cartório de Notas ensejou o ajuizamento, contra si, de ação de rescisão de contrato de compra e venda promovida por pessoa estranha a seu conhecimento, em que se lhe imputou a acusação de ter vendido o mesmo terreno para duas pessoas distintas, causando-lhe, inequivocamente, constrangimento, humilhação e abalo psíquico.

Discute-se, nesse contexto, se o termo inicial da fluência do lapso prescricional da pretensão ressarcitória (no caso, promovida em 19/8/2010) deve ser considerado a data da citação na ação de rescisão de contrato de compra e venda movida por terceiro (2004), ou do momento em que houve o reconhecimento judicial (06/10/2008), nessa mesma ação, de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma reconhecida (e aberta) pelo 10º Ofício de Notas da cidade do Rio de Janeiro, era realmente falsa.

Na hipótese dos autos, tem-se por não implementado o prazo prescricional trienal relativo à pretensão reparatória, que, conforme se demonstrará, somente afigurou-se exercitável no momento em que o titular do direito lesado obteve pleno conhecimento da lesão e de toda a sua extensão, assim como do responsável pela fraude, circunstâncias que restaram evidenciadas por ocasião do pronunciamento judicial ocorrido em 2008, cujo trânsito em julgado deu-se em 2009.

De modo a fixar o termo inicial do prazo prescricional das ações de cunho condenatório, dispõe o art. 189 do Código Civil: "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts 205 e 206". Nos termos da dicção legal, portanto, a violação do direito subjetivo consubstancia, em princípio, o termo inicial do prazo de prescrição.

De fato, este regramento é válido e comporta o seguinte esclarecimento:

o nascimento da pretensão dá-se a partir da violação do direito subjetivo, sempre que seu titular obtiver, concomitantemente, o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão, e do seu responsável, hipótese em que se terá, inequivocamente, ação (pretensão) 'exercitável'.

Entretanto, nada obsta - o que apenas confirma a regra - que a lesão ao direito subjetivo ocorra em momento diverso (e anterior) ao termo em que o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da referida violação (seja quanto a sua exata repercussão, seja quanto a sua autoria).

Nessa circunstância, em que há discrepância entre o momento da lesão ao direito e do conhecimento por parte de seu titular, inviável aplicar a literalidade do dispositivo legal em comento, sob pena de reputar iniciado o prazo prescricional quando o lesado sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, em claro descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio vetor do Código Civil.

Assim, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da violação e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão).

Ressalta-se, por oportuno, que a referida compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição.

Efetivamente, o instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo.

Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento negligente de sua parte.

Logo, nos termos do Art. 373, II, do CPC, considerando não haver elementos que apontem a data exata da ciência inequívoca do dano e, consequentemente, não haver comprovação de lapso superior a 05 (cinco) anos entre esta data e o ajuizamento da ação, o que fundamentaria a extinção da pretensão objeto desta lide (Art. 1°, do Decreto n° 20.910/32), não há motivo para declarar a prescrição arguida pelo Estado do Pará.

Desse modo, rejeito a prejudicial de prescrição.

Do mérito

O cerne dos autos gira em torno da responsabilidade civil do Estado do Pará diante o veículo que estava sob a

sua custódia, utilizado pelo TJE cujo juízo da comarca de Tucuruí, autorizou o Oficial de Justiça

a realizar diligencias, ficando o mesmo

como fiel depositário, fora envolvido em acidente na Rodovia Transamazônica, passando a ser inservível após ocorrido.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse contexto, o Direito Brasileiro adota a corrente da teoria do risco administrativo para a responsabilização do Estado pelos danos causados por seus agentes quando agem nessa qualidade (artigo 37, § 6°, CF). Sobre o risco administrativo, ensina o saudoso Hely Lopes

[...] O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (/« Direito Administrativo Brasileiro. 33' Ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2007. p. 652).

Sendo assim,
a responsabilidade da Administração, ainda que prevista de modo expresso na Constituição Federal sob o viés objetivo, deve ter como lastro subjacente a ocorrência do dano efetivo, o evento decorrente da ação ou omissão e o liame entre um e outro.

In casu, mediante a apreciação dos documentos que acompanham a inicial, concluo que se prestam a provar a ocorrência do dano causado pelo requerido à autora, restando estabelecidos os requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade estatal, isto é, configurado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado do Pará e os danos sofridos pela autora em decorrência da inutilização do veículo de sua propriedade após o acidente em que fora envolvido.

Por outro lado, o Estado do Pará não apresentou provas capazes de afastar a responsabilidade objetiva que lhe recai, somente alegando a fragilidade das alegações da parte autora e do conjunto probatório, o que não corresponde à presente apreciação do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR.
1 - Uma vez que o veículo apreendido ingressou no pátio da polícia militar, o poder público assumiu sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelo referido bem para todos os efeitos. 2 - Comprovado o fato (omissão estatal), o dano e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta, compete a administração pública o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pela autora. 3 - Em relação à quantificação da reparação por dano moral, deve-se observar as peculiaridades de cada caso bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a não representar enriquecimento ilícito para o autor e nem deixar de atingir o objetivo admonitório e preventivo da conduta do requerido. 4 - Em obediência ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na instância inicial para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – APELAÇÃO CIVIL: 03119202120178090087, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/03/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS
– MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – DESPROVIDOS. 1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos. 2 – Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido, decorrentes da má-conservação pelo ente estatal. 3
– Demonstrado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas no veículo (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente estatal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais.
4 – A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário. O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado.

(TJ-MT - AC: 00058182720178110010 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

No mesmo sentido, tem se manifestado o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA DE PARAUAPEBAS. DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RESPONSABILIDADEDO ENTEESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1
.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao desaparecimento do veículo do pátio da 20ª Seccional de Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

2.
No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pela apelante, em decorrência da falha na prestação do serviço, em virtude do veículo em questão não ter sido entregue, mesmo após ter sido ajuizada ação de restituição (processo nº 0000324-10.2017.814.0040), na 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, na qual foi proferida decisão favorável a recuperação do bem, a qual não foi cumprida, pois o veículo havia desaparecido da Delegacia.

3.O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, § 6º, da CF/88.

4. O dano moral deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições do apelado, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

5. O dano material deve ser arbitrado no valor de R$ 58.243,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais), consoante tabela Fipe colacionada às fls. (id. 4084480, pág. 1), acrescidos de juros e correção monetária.

6. Consectários legais. Juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ.

7.Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/15.

8. Apelação conhecida e provida
.

(TJ-PA 08039108520188140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 11/10/2023